Tribunal: TJDFT
Processo: 0715365-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715365-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANARAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: RENATO ALVARENGA CARDOSO, PATHRICIA RAHYANNE VINUALES DE MORAES CARDOSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Anarac Empreendimentos e Participações Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança n° 0709778-12.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado, com os seguintes fundamentos: “Acolho a emenda. Cuida-se de ação de despejo com pedido liminar c/c cobrança. In casu, observa-se que o contrato entabulado pelas partes (ID 119280239) prevê garantia contratual, conforme cláusula A.11., qual seja, caução no valor de R$ 54.000,00. Portanto, o mero inadimplemento contratual não pode ser justificativa para o deferimento de liminar, nos termos do 59, §1o, X, da Lei de Locações. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de despejo liminar. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá o réu evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, além das custas e dos honorários advocatícios, estes calculados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Expeça-se mandado de citação e intimação. Caso o mandado retorne sem cumprimento, intime-se o autor para informar se houve a desocupação voluntária do imóvel ou para indicar o endereço para citação do réu. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão não merece prosperar, pois o valor do débito supera a garantia contratual. Informa que, além de não adimplir os aluguéis, os Agravados não pagaram as taxas condominiais de fevereiro, março e abril do corrente ano, além de 4 (quatro) parcelas de um acordo pretérito celebrado entre o condomínio e os locatários. Reforça que a garantia contratual não pode ser empecilho para o deferimento da liminar de despejo na hipótese em que seja insuficiente para o pagamento do débito, conforme se depreende da jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Destaca, ainda, que juntou aos autos o depósito de caução, correspondente a 3 (três) mensalidades de aluguel. Afirma que preencheu todos os requisitos previstos no artigo 59, § 1°, da Lei n° 8.245/91 para a concessão liminar do despejo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para a concessão da liminar de desocupação do imóvel por falta de pagamento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 35307495 e Id. 35307496). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo visa dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretende a Agravante reformar a r. decisão que indeferiu a liminar de desocupação do imóvel objeto de contrato de locação por falta de pagamento dos aluguéis, com fulcro no artigo 59, § 1o, da Lei n° 8.245/1991. Alega que estão preenchidos todos os requisitos necessários à concessão da liminar e que a garantia contratual é insuficiente ao valor do débito existente. Em juízo de cognição sumária, não considero presente um dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ao que se observa dos autos, o imóvel locado tem destinação não residencial, conforme alega a própria Agravante. Para que seja concedida liminar em ação de despejo por falta de pagamento, é imprescindível o depósito da caução no valor equivalente a três meses de aluguel e a inexistência das garantias, nos exatos termos do artigo 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91, in verbis: "Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” Assim, tratando-se de contrato garantido na forma do art. 37 da Lei de Locações, ocorrendo a falta de pagamento do aluguel e seus acessórios, a liminar para desocupação imediata do imóvel não pode ser deferida. A existência de garantia no momento da propositura da ação impede a concessão de liminar, por ser exigência legal, sendo que tal caução desempenha papel específico, qual seja, acautelar o direito do locatário quanto a desocupação precoce, assim como mitigar eventuais prejuízos causados ao locador. Nota-se que o legislador buscou proteger as duas partes contratantes, não tendo a lei excepcionado a aplicação da medida liminar de despejo para os casos em que a garantia prestada é insuficiente para adimplir o débito contratual. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO. ART. 59, §1o, IX, DA LEI N. 8.245/1991. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, será concedida liminar para desocupação desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Exclui-se a possibilidade de deferimento da medida liminar se o contrato estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei, dentre as quais está a caução. 3. O fato de o débito locatício ser superior ao valor da caução, equivalente a três meses de aluguel, tornando-a insubsistente, não autoriza a concessão da liminar de despejo pretendida. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1223648, 07180795320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “PROCESSO CIVIL. DESPEJO. LIMINAR. PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. NECESSIDADE. ARTIGO 59. LEI DO INQUILINATO. 1. A lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, §1o, impõe o pagamento de caução no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar que determine a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. 2. A concessão da medida liminar é cogente, quando constatado que seus requisitos são a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1290988, 07140745120208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no momento do ajuizamento da ação de Despejo, a Agravante requereu a condenação dos locatários ao pagamento do montante de R$ 47.154,00 (quarenta e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais), ou seja, quantia inferior à garantia prestada. Assim, embora os dois primeiros requisitos legais estejam demonstrados nos autos, o contrato está garantido, de modo que não se justifica o deferimento da liminar sem a oitiva da parte adversa. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. É desnecessário intimar os Agravados para contrarrazões, pois ainda não foram citados. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora